Tribunal: CARF
Processo: 19740.900654/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.900654/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.408 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
UBS PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação do crédito pleiteado, resta o não provimento do
pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-40.421 da 7a Turma da DRJ/RJ1, de 14 de setembro de
2011 (fls. 77 a 80):
Trata-se de DCOMP Eletrônica n° 07639.70174.160207.1.3.04-6176, onde a
interessada declara, resumidamente, a compensação utilizando o seguinte crédito:
Crédito — Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.900654/2009-46
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.408 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.900654/2009-46

Data de Arrecadação : 23/08/2006
Valor Original do Crédito Inicial : R$ 64.775,53
Crédito Original da Data da Transmissão : R$ 21.589,95
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$ 21.589,95
O crédito teria origem no DARF recolhido em 23/08/2006, de IRRF (código 6813), no
valor de R$ 1.855.814,54.
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando em NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. De acordo com o Despacho Decisório de
fls. 06, n° de rastreamento 848616093, o julgamento teve a seguinte fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 21.589,95.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP"
Foi informado que o crédito já teria sido utilizado anteriormente para quitação de débito
de IRRF, código 6813, período de apuração 20/08/2006, no valor de R$ 1.855.814,56.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 20/10/2009, conforme AR.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 19/11/2009, fls. 11/21,
alegando:
- aduz a nulidade, pois o despacho decisório não conteria o motivo para o não
reconhecimento do direito creditório, trazendo prejuízo ao direito de defesa.
- alega que se equivocou no preenchimento da DCTF, pois o débito de IRRF do
mês de agosto seria de R$ 1.803.413,52, e não de R$ 1.868.189,05.
- a despeito do erro, o valor do crédito está escriturado.
- é dever da Administração a busca pela verdade material, pois que 4 equivoco
no preenchimento da DCTF não macula o seu crédito.

O Acórdão da DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por
entender a DRJ que a empresa contribuinte não teria demonstrado as provas de que o valor
correto da apuração do 2a decêndio de agosto de 2006 (20/08/2006) de IRRF seria R$
1.803.413,52, ao invés de R$ 1.868.189,05 declarado na DCTF.
A DRJ acrescentou (fl. 81) que, em que pese a apresentação de livro razão (fl. 29),
faltou a comprovação de que o débito de IRRF, código 6813, da 2a semana do mês de agosto de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.408 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.900654/2009-46

2006, seria de R$ 1.803.413,52, e não de R$ 1.868.189,05, na medida em que o mesmo indica o
seguinte:

De fato, referido razão se refere tão-somente à conta contábil de “IRRF –
Recolhimento a Maior”, e não aquele relativo à apuração do próprio IRRF do 2o decêndio de
agosto de 2006 mediante apresentação de toda a composição de valores que resultaram na
apuração pretendida.
A empresa contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 85 a 92),
alegando:
a) que o Despacho Decisório seria nulo, por ter se limitado a indicar “diante da
inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada”;
b) que teria demonstrado o crédito em sede de impugnação;
c) que teria se equivocado no preenchimento da DCTF;
d) que o “valor correto e efetivamente devido de IRRF do período de apuração de
julho de 2004 era de R$ 1.803.413,52 e não de R$ 1.868.189,07”, fl. 89;
e) que seria inócua a retificação da DCTF;
f) que um simples erro formal não teria o condão de extinguir o direito pretendido.
Vale ressaltar que, em que pese a empresa recorrente tenha se referido,
equivocadamente, na fl. 89, ao período de apuração de julho de 2004, o presente pleito trata de
análise de IRRF do período de apuração relativo ao 2o decêndio do mês de agosto de 2006.
Em seu pedido, fl. 92, requer a empresa contribuinte o reconhecimento integral do
crédito pleiteado.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.408 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.900654/2009-46

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise da existência de crédito de imposto de renda retido na fonte (IRRF) decorrente de
pagamento indevido ou a maior, período de apuração (2o decêndio/agosto/2006).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
24/05/2012 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 84), face à intimação recebida na sexta-feira
dia 26/04/2012 (vide A.R., fl. 82), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que, em essência, o
pleito da recorrente reside na análise se houve ou não pagamento indevido ou a maior relativo ao
IRRF apurado no 2o decêndio de agosto de 2006, para utilização, via compensação, de um débito
no valor de R$ 22.937,16 (fl. 5).
A empresa contribuinte afirma que o Despacho Decisório seria nulo, por ter se
limitado a indicar “diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada”.
Ocorre, no entanto, que a fundamentação para a não homologação do crédito
pleiteado não se limitou a isso, nos seguintes termos (fl. 11):
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.408 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.900654/2009-46

Referido Despacho Decisório apresentou os motivos de fato e de direito necessários
à decisão nele exarada, qual seja, a de não homologação do crédito.
Isso porque a detecção da inexistência de crédito (motivo de fato), em conjunto com
a indicação da fundamentação legal (art. 170 do CTN – motivo de direito), garante a
fundamentação adequada ao Despacho Decisório, não merecendo reforma o Despacho Decisório
sob esse argumento da recorrente, mesmo porque não haveria como a autoridade fiscal, naquele
momento, presumir pela eventual existência de informações equivocadas preenchidas pela
empresa contribuinte em sua DCTF.
Em outras palavras, a autoridade fiscal que expediu o Despacho Decisório
fundamentou sua decisão nas informações entregues pela própria empresa contribuinte, não
ostentando tal decisão administrativa qualquer nulidade.
Bem verdade que a prova do suposto erro de fato pode ser trazida no curso do
processo administrativo.
No entanto, a apreciação das provas, por parte das autoridades fiscais, segue o
regime do convencimento motivado, tanto à luz do art. 371 do Novo Código de Processo Civil,
quanto à luz do art. 26 do Decreto Federal no 70.235/1972, que assim dispõe:
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.408 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.900654/2009-46

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.

DECRETO FEDERAL No 70.235/1972
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]

Por óbvio que o CARF, em suas decisões, se baseia no conjunto probatório, na
certeza e liquidez dos valores (art. 170 do CTN), e na verossimilhança das alegações,
informações e documentos, analisados a fim de se constituírem como base para decisão.
Segundo a recorrente, o crédito já teria sido demonstrado em sede de impugnação,
cujo único meio de prova foi a disponibilização (fl. 29) de 2 lançamentos em uma conta contábil
intitulada de “IRRF Recolhimento a Maior”, nos seguintes termos:

Referido razão, no entanto, não demonstra a apuração do IRRF do 2o decêndio
do mês de agosto de 2006 e a respectiva eventual retificação, tendo sido acertada, portanto, a
decisão da DRJ em não considerar tal “informação” como meio de prova capaz de provar a
certeza e liquidez do crédito, na medida em que se mantém duvidosa a existência do crédito
pretendido.
Sequer é possível considerar tal “informação” como documento integrante de livro
razão, na medida em que desprovido de indicação das contrapartidas e da numeração de página
sequencial respectiva no âmbito do próprio livro razão, sem qualquer apresentação de assinatura
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.408 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.900654/2009-46

do responsável pela contabilidade e desacompanhada dos termos de abertura e encerramento e
registro no órgão de registro do comércio competente, dentre outros requisitos intrínsecos e
extrínsecos da escrituração contábil.
Aliás, a data do documento (17/11/2009) sugere impressão de informações em
período muito posterior ao encerramento do exercício de 2006, e, ainda, sem correlação com a
apuração efetiva da conta de IRRF do 2o decêndio do mês de agosto de 2006.
Reitere-se que o reconhecimento de crédito dependeria da comprovação de sua
certeza e de sua liquidez, nos termos do art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifos do relator)
Entendo, portanto, em que pese a afirmação da empresa contribuinte de que teria
comprovado o crédito em sede de impugnação, que se demonstram precárias as informações
apresentadas pela empresa contribuinte, não merecendo reforma o Despacho Decisório nem o
Acórdão ora recorrido.
Assim, ainda que tivesse se equivocado no preenchimento da DCTF, não haveria
problema em se reconhecer o crédito caso tivessem sido apresentados meios de prova capazes de
demonstrar a certeza e a liquidez do crédito pretendido.
Ou seja, de fato seria inócua a retificação da DCTF, caso tivessem sido
apresentados meios de prova capazes de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito.
No próprio Acórdão recorrido, a própria DRJ já alertava a empresa contribuinte
para a insuficiência das informações e documentos, tendo a empresa contribuinte se quedado
inerte em apresentar meios de prova compatíveis com o seu pedido.
Nesses termos, a recorrente não demonstrou adequadamente ter se tratado de um
simples erro formal.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.408 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.900654/2009-46

Por fim, a mera afirmação de que o valor devido de IRRF do período de apuração
em análise era de R$ 1.803.413,52 e não de R$ 1.868.189,07, com apresentação de informações
precárias, induz o não provimento do recurso voluntário.
Não merece provimento, portanto, o recurso voluntário, na medida em que não
restaram demonstradas a certeza e a liquidez do crédito pretendido.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital